Tribunal: STF
Processo: ARE 1476954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – DEJEM – IMPOSTO DE RENDA - SÚMULA 463 DO STJ – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, V, VI, VIII, XIII, XV, XVI e XXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a incorporação dos valores recebidos à título de remuneração em razão do exercício das escalas em DEJEM e de Operação Delegada.



    Aduz-se que as verbas pleiteadas tratam-se de vantagens específicas pro labore faciendo, pagas somente aos policiais que, mediante inscrição voluntária, prestem o serviço extraordinário em seu dia de folga (DEJEM) ou exerçam atividade delegada pelos municípios, nos termos do convênio celebrado entre estes entes e o Estado de São Paulo (eDOC 16 – ID: d75f90ca, p. 9).



    Subsidiariamente, requer-se que seja reconhecida a natureza indenizatória dos valores recebidos e que, portanto, lhe seja assegurada a isenção no pagamento do imposto de renda (eDOC 16 – ID: d75f90ca, p. 10).



    Argumenta-se que o art. 58, II da Lei 17.293/20 alterou o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.227/13, afastando a incidência de qualquer tributo sobre a DEJEM, o que implicou no reconhecimento expresso de que tais vantagens possuem natureza indenizatória (eDOC 16 – ID: d75f90ca, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência tributária privativa da União para legislar sobre imposto de renda e que, por essa razão, não competiria aos demais entes federados dispor sobre regras de isenção do tributo mencionado.



    Ato continuo, registrou que os valores recebidos pelo recorrente possuem natureza remuneratória e que, assim, configuram fato gerador do imposto de renda.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O imposto de renda é um tributo de competência da União (art. 153, inciso III, da Constituição). Quando incidente na modalidade "retido na fonte" sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por estados, municípios e Distrito Federal, bem como suas autarquias e fundações, pertencerá ao ente o produto da arrecadação (art. 157, inciso I, e art. 158, inciso I, ambos da Constituição). 



    (...)



    Como o tributo é arrecadado por meio de retenção, é dos entes políticos locais a capacidade tributária ativa. 



    Isso, todavia, não dá aos entes políticos locais qualquer competência tributária referente ao imposto de renda. Eles somente podem arrecadar o tributo, mas a instituição do imposto e os seus contornos é dado pela União por meio de leis federais.



    (...)



    Desta forma, a legislação local não pode restringir a incidência do imposto de renda estatuindo uma hipótese de isenção. 



    Tampouco pode a legislação local conferir, por lei, determinada qualidade a certos recebimentos do servidor para que isso repercuta na relação tributária de tributo federal. Por vários motivos. 



    O primeiro e mais óbvio é que isso trata-se de instituir, indiretamente, isenção sobre tributo que não é de sua competência, o que, conforme vimos, é antijurídico. 



    Depois porque a discussão sobre a natureza dos recebimentos no âmbito da incidência do imposto de renda tem uma dimensão essencialmente semântica, ou seja, trata-se de verificar a correspondência entre termos constitucionais e legais "renda" e "proventos de qualquer natureza" e as relações e atos da vida comum. 



    Denominar, por lei, um ato de "indenizatório" não lhe confere tal natureza dentro da discussão semântica acima. Tal caráter será extraído das causas, circunstâncias e finalidades do ato. 



    Completamente diferente seria se esta operação fosse feita por meio de lei federal, pois, por mais que ela não tivesse o efeito semântico desejado, seria perfeitamente possível compreendê-la como uma hipótese válida, porque estatuída pelo ente competente, de isenção; ou, de outro ângulo, como uma abdicação expressa da União em tributar determinadas operações autorizadas pela Constituição (não incidência).



    Assentadas estas premissas, continuamos. 



    A matéria dos autos encontra solução no enunciado da Súmula 463 do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual estabeleceu-se a incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.



    (...)



    Não se desconhece a existência do art. 3º da Lei Complementar 1.227/2013, mas o fato é que o texto da referida lei não tem o condão de estabelecer natureza jurídica diversa daquela detida pela DEJEM, qual seja, a de acréscimo patrimonial.



    (...)



    Para a edição da Súmula 463 citada para fundamentar este voto, o Superior Tribunal de Justiça valeu-se de precedentes daquela corte, segundo os quais o pagamento de horas extraordinárias configura verdadeiro acréscimo patrimonial (EREsps 670514 RN, 666288 RN e 695499 RJ, entre outros), o que evidencia o enquadramento da referida verba ao inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional. 



    Ainda segundo o referido artigo, o imposto de renda é de competência da União, não podendo os Estados legislar de modo a estabelecer regras de isenção sobre as verbas cujos tributos sejam de competência daquele ente federado, mesmo que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte seja, no caso da DEJEM, do Estado de São Paulo (art. 157, inciso I, da Constituição Federal). 



    Tal impossibilidade encontra respaldo, ainda, no art. 153, inciso III, da Constituição Federal, que atribui à União a competência para a instituição do imposto sobre renda e proveitos de qualquer natureza. 



    Assim, não é possível verificar no presente caso a existência de distinção com o enunciado da Súmula 463 do STJ invocada pela recorrida, motivo pelo qual o recurso não comporta provimento” (eDOC 14 – ID: 3efa465a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do referido Estado, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF.III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1269466 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.09.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual, por maioria, no julgamento do RE 814.204-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência da contribuição previdenciária, em face do caráter infraconstitucional do debate. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 995812 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2017 – grifo nosso)  



    No mais, quando ao pedido de incorporação dos valores recebidos pelo exercício das funções públicas, destaco que a controvérsia não foi objeto do recurso de apelação, tendo, inclusive, a parte se manifestado em sentido contrário ao afirmar, na fundamentação do recurso, que [t]ais gratificações não são, portanto, vantagens genéricas, mas específicas e transitórias, não havendo que se cogitar de sua incorporação aos vencimentos dos policiais para quaisquer fins (eDOC 10 – ID: f15266d8, p. 6).



    Sendo assim, verifica-se a inovação recursal nesse ponto, conduta vedada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido” (RHC 208516 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 3efa465a, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente